Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL. ALTO TEOR ALCOÓLICO. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO EXAME ETÍLICO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA – CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presença de álcool no ar alveolar, em percentual muito superior ao permitido pela legislação, justifica a valoração negativa da circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Na ausência de critério matemático para a fixação da pena-base, cabe ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Sendo aceito pela jurisprudência o incremento à razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

3. A pena pecuniária, bem como a suspensão para obtenção de autorização para dirigir veículo automotor, em razão de crime de trânsito, deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.